Tribunal: TJMT
Processo: 1044039-76.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044039-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURITA MANICA SAAD - CPF: 544.230.071-34 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ESCLARECIMENTOS BANCÁRIOS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de esclarecimentos bancários cumulada com declaratória de inexistência de débito, restituição e danos morais, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação das alegações de cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia contábil expressamente requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve análise técnica especializada de movimentações bancárias complexas, incluindo irregularidades em lançamentos contábeis, cobranças de tarifas durante período de bloqueio judicial e discrepâncias matemáticas em operações financeiras que demandam escrutínio técnico para sua elucidação.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado, ao julgar antecipadamente o mérito, priva as partes da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

4. A necessidade de perícia contábil mostra-se evidente ante a complexidade das movimentações bancárias questionadas, especialmente quando a própria sentença reconheceu a "excessiva prolixidade e notável confusão argumentativa" da narrativa inicial, características que reforçam a necessidade de esclarecimento técnico especializado.

5. Há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido fundamentado de produção probatória, o magistrado julga antecipadamente o pedido desfavoravelmente à parte com fundamento na ausência de provas, configurando inconsistência procedimental que vulnera o direito de defesa e os princípios orientadores da atividade jurisdicional.

6. A controvérsia abarca questões técnicas específicas que fogem ao conhecimento comum do julgador, incluindo a licitude de cobranças de tarifas e encargos em conta com saldo positivo durante bloqueio judicial, verificação da correção aritmética de lançamentos contábeis com discrepâncias significativas e identificação da natureza jurídica de operações não especificadas.

7. O processo envolvendo relação de consumo exige facilitação da defesa dos direitos do consumidor, tornando ainda mais premente a necessidade de esclarecimento técnico sobre as operações bancárias para garantir a paridade de armas no processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando a remessa dos autos à origem para reabertura da fase de instrução processual.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil expressamente requerida, quando a controvérsia envolve análise técnica especializada de movimentações bancárias complexas que fogem ao conhecimento comum do julgador."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 370; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2480349/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1006715-08.2021.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2025; TJ-MT, Apelação Cível 10001751620228110004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação

interposto por
LAURITA MANICA SAAD
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de esclarecimentos bancários c/c declaratória de inexistência de débito nº 1044039-76.2023.8.11.0002, restituição e danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida (id. 306587396) julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. O magistrado entendeu que o bloqueio judicial na conta da autora decorreu de ordem judicial expressa, sendo a instituição financeira mera depositária e executora da ordem. Considerou que a narrativa da petição inicial era excessivamente prolixa e assistemática, dificultando a compreensão precisa das supostas irregularidades alegadas. Concluiu que a autora não logrou demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de cobranças indevidas, não se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que requereu, expressamente, em impugnação à contestação a produção de prova pericial contábil, imprescindível para apurar a regularidade dos lançamentos e identificar valores devidos ou indevidos. Aduz que o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem se manifestar sobre tal requerimento.

No mérito, argumenta que a sentença desconsiderou as provas documentais apresentadas, notadamente os extratos bancários detalhados (de 2019 a 2023) e planilhas explicativas com identificação dos lançamentos questionados. Aponta inconsistências em movimentações realizadas em sua conta corrente, destacando um crédito no valor de R$ 117.686,62, ocorrido em 23/12/2019, seguido de um débito no valor de R$ 100.391,87, sem identificação do beneficiário ou da natureza da operação.

Menciona ainda operações realizadas em 15/07/2022, envolvendo transferências judiciais, que teriam resultado em um saldo negativo de R$ 68.499,60, quando, segundo seu entendimento, o saldo deveria ser positivo. Questiona também o lançamento, em 07/02/2023, de um débito sob a rubrica "operações vencidas", no valor de R$ 53.534,79.

Sustenta que o banco não apresentou qualquer prova de que os lançamentos eram devidos, tampouco demonstrou autorização ou base contratual para as cobranças questionadas, o que atrairia sua responsabilidade. Requer a anulação da sentença para realização de perícia contábil ou, alternativamente, sua reforma para reconhecer a inexistência dos débitos não comprovados, determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões (Id. 306587853), o
BANCO BRADESCO S.A.
defende a manutenção da sentença, argumentando principalmente a ausência de interesse de agir da autora, sustentando que não houve comprovação de pretensão resistida, uma vez que a apelante não demonstrou ter buscado solução administrativa antes de recorrer ao Judiciário. Reforça que não se trata de exigir o esgotamento da via administrativa, mas sim de comprovar a existência de resistência à pretensão, requisito essencial para a formação da lide. Requer o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 306587850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURITA MANICA SAAD
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de esclarecimentos bancários c/c declaratória de inexistência de débito nº 1044039-76.2023.8.11.0002, restituição e danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Cuida-se de preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos sem a devida instrução probatória, especificamente sem a realização da prova pericial contábil expressamente requerida.

O cerne da controvérsia gravita em torno da legitimidade das movimentações financeiras perpetradas pela instituição bancária em conta corrente objeto de constrição judicial, configurando-se complexo enredo que demanda escrutínio técnico especializado para a elucidação de múltiplas irregularidades alegadas.

A questão reside na análise da licitude das
cobranças de tarifas, encargos de limite de crédito e taxas de mora incidentes sobre conta
que mantinha saldo positivo durante o período de bloqueio, bem como na verificação da correção aritmética dos lançamentos contábeis que resultaram em discrepâncias matemáticas significativas, notadamente a omissão do crédito remanescente de R$ 17.686,62 e as inconsistências nos cálculos que transformaram saldo positivo de R$ 68.500,60 em negativo de R$ 68.499,60.

Ademais, a controvérsia abarca a identificação da natureza jurídica de operações não especificadas, como débitos sem identificação de beneficiário (R$ 100.391,87), cobranças por "mora de operação" sem substrato fático-jurídico aparente, e lançamentos de "operações vencidas" (R$ 53.534,79) desprovidos de fundamentação contratual, exigindo perícia contábil para determinar a procedência das alegações de cobrança indevida e quantificar os valores passíveis de repetição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado, ao julgar antecipadamente o mérito, priva as partes da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

Conforme demonstram os autos, a apelante requereu expressamente, na impugnação à contestação, a produção de prova pericial contábil, considerada imprescindível para apurar a regularidade dos lançamentos e identificar os valores devidos ou indevidos. Entretanto, o MM. Juízo
considerou-se suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos e proferiu em seguida o julgamento antecipado com fulcro no inciso I do artigo 355 do referido diploma legal.

Cumpre reconhecer que o juiz é efetivamente o destinatário da prova, cabendo a ele verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide na busca pela verdade real dos fatos, podendo determinar a sua produção a requerimento ou de ofício. Tal prerrogativa deve ser exercida de forma harmoniosa com as garantias constitucionais processuais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

A necessidade de perícia contábil mostra-se evidente ante a complexidade das movimentações bancárias questionadas. Conforme relatado na sentença, a autora apresentou extensa narrativa com detalhamento minucioso de lançamentos em sua conta corrente ao longo dos anos de 2019 a 2023, discorrendo sobre supostas irregularidades perpetradas pela instituição financeira, incluindo cobranças de taxas e tarifas bancárias consideradas indevidas, juros e encargos por utilização de limite de crédito mesmo quando a conta apresentava saldo positivo, além de débitos referentes a cartão de crédito.

Observa-se que a sentença reconheceu a complexidade da matéria ao mencionar a "excessiva prolixidade e notável confusão argumentativa" da petição inicial, características que "dificultam sobremaneira a compreensão precisa das pretensões deduzidas". Tal reconhecimento reforça a necessidade de esclarecimento técnico especializado através de perícia contábil.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem orientação consolidada no sentido de que configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA A MAIOR -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - REQUERIMENTO -
BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS - SENTENÇA ANULADA
.
O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide na busca pela verdade real dos fatos, podendo determinar a sua produção a requerimento ou de ofício (artigo 370, CPC).
Para se caracterizar o cerceamento de defesa torna-se necessário demonstrar que a prova foi requerida a tempo e modo, além de sua imprescindibilidade à solução da controvérsia, hipótese dos autos, o que impõe a anulação da sentença e a produção da prova pericial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50025612320228130738, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . 1. Não há falar em incidência do óbice da Súmula 7/STJ, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar o entendimento desta Corte à situação de fato descrita pelas instâncias de origem. 2. Há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2480349 SP 2023/0376404-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (destaquei)

No caso em análise, verifica-se situação paradigmática dessa configuração jurisprudencial. O juízo determinou a especificação de provas, a apelante, tempestivamente, à determinação, manifestando interesse na produção de prova pericial, mas o magistrado, sem fundamentação específica sobre a desnecessidade ou impertinência das provas requeridas, julgou antecipadamente a demanda, concluindo pela improcedência dos pedidos justamente pela ausência de comprovação dos fatos alegados.

A faculdade conferida pelo artigo 370 do Código de Processo Civil ao magistrado para determinar as provas necessárias à instrução do processo não pode ser exercida de forma a suprimir o direito fundamental das partes ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

Quando o próprio juízo solicita a especificação de provas e as partes demonstram, de forma fundamentada, a necessidade de sua produção para o esclarecimento dos fatos controvertidos, o julgamento antecipado sem a devida fundamentação sobre a desnecessidade probatória configura cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA ESSENCIAL À DEMONSTRAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por Deliria Maria Godoy contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a validade do contrato questionado e imputando à autora a prática de conduta temerária.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de realização de perícia grafotécnica, requerida de forma tempestiva, configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia central do processo repousa sobre a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário.III. Razões de decidir3. O direito ao contraditório e à ampla defesa impõe ao magistrado o dever de permitir a produção da prova indispensável à elucidação dos fatos, especialmente quando a parte impugna a validade do negócio jurídico e nega a autoria da assinatura. 4. A perícia grafotécnica, requerida oportunamente, revela-se essencial diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura lançada no contrato que embasa a relação jurídica discutida. 5. O indeferimento imotivado da produção da prova técnica constitui vício de julgamento antecipado da lide e configura nulidade processual, por cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial grafotécnica. Tese de julgamento: “
A negativa imotivada de produção de prova pericial grafotécnica, requerida tempestivamente e essencial à verificação da autenticidade de assinatura contestada, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença
.”.(N.U 1006715-08.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, em razão do suposto descumprimento de acordo verbal entre as partes acerca da manutenção de tubulação de águas pluviais no imóvel alienado. A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente testemunhal e pericial, além de sustentar que a remoção da tubulação causaria prejuízos a imóveis contíguos de sua propriedade.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pela parte autora; e (ii) verificar se a anulação da sentença é medida adequada para oportunizar a correta instrução probatória . III. Razões de decidir
3. A garantia do devido processo legal exige a oportunidade de produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo vedado ao magistrado antecipar o julgamento da lide sem a devida fundamentação quanto à sua desnecessidade. 4 . O Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz, sendo indispensável oportunizar às partes a produção das provas requeridas e pertinentes à controvérsia. 5. No caso, a controvérsia envolve a alegação de existência de acordo verbal sobre a manutenção de tubulação de águas pluviais, cuja prova depende de testemunhos e perícia técnica, os quais foram expressamente requeridos pela autora desde a petição inicial. 6 . A prova testemunhal, incluindo depoimento do corretor de imóveis que intermediou a negociação, e a prova pericial sobre as condições da tubulação e os impactos de sua remoção são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. 7. O julgamento antecipado sem a devida instrução probatória configurou cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e reabertura da fase probatória
. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1 . Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas testemunhal e pericial requeridas pela parte autora, quando estas se mostram imprescindíveis para a análise de controvérsia fática relevante. 2. É medida cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a adequada instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 355, I; CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, REsp 499649/PR, Rel . Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 10.06 .2003; TJ/MT, RAC 0001266-56.2012.8.11 .0022, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05 .02.2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001751620228110004, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO – QUEBRA DE PRODUTIVIDADE DE LAVOURA DE SOJA – FORNECIMENTO DE SEMENTES DE MENOR POTENCIAL PRODUTIVO – NECESSIDADE DE REPLANTIO – PERDA DE OPORTUNIDADE DE CULTIVO DE SEGUNDA SAFRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA
. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005427120218110005, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei)

Os requisitos para a configuração do cerceamento de defesa encontram-se preenchidos: a prova técnica foi tempestivamente requerida após determinação judicial específica, e sua imprescindibilidade decorre da própria natureza dos fatos controvertidos, que envolvem
análise técnica especializada de movimentações bancárias complexas, configura cerceamento quando impossibilita às partes a demonstração cabal de suas alegações através dos meios probatórios adequados.

A conduta adotada pelo magistrado – solicitar especificação de provas e, posteriormente, julgar pela sua insuficiência sem permitir sua produção – representa inconsistência procedimental que vulnera tanto o direito de defesa das partes quanto os princípios orientadores da atividade jurisdicional contemporânea.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova pericial constitui meio essencial para elucidação de questões técnicas que fogem ao conhecimento comum do julgador, sendo seu indeferimento imotivado ou a ausência de manifestação sobre o pedido causa de nulidade processual.

Ademais, verifica-se que o processo trata de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Nesse contexto, a necessidade de esclarecimento técnico sobre as operações bancárias torna-se ainda mais premente para garantir a paridade de armas no processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da preliminar de nulidade da sentença arguida pela apelante e, no mérito,
ACOLHO-A INTEGRALMENTE
. Em consequência,
DECLARO A NULIDADE
da sentença atacada,
DETERMINO

A
REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM
, para que seja reaberta a fase de instrução processual, com a designação de perícia técnica contábil nos extratos bancários da conta do apelante.

Ademais,
RECONHEÇO
a prejudicialidade do exame das demais questões recursais, que deverão ser reapreciadas após a regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025